Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-60.2023.8.11.0110
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000168-60.2023.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS HIROSHI CARDOSO SASAKI - CPF: 964.395.051-49 (RECORRENTE), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR CORREIOS. AR NÃO PROCURADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. CITAÇÃO IMEDIATA POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

A citação por edital no processo administrativo deve ser utilizado como medida de caráter excepcional, ou seja, apenas deve ser efetuada quando infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, e havendo prova de cerceamento de defesa, tal situação enseja na nulidade da notificação.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000168-60.2023.8.11.0110

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campinápolis/MT

Recorrente(s):

Marcos Hiroshi Cardoso Sasaki

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024.

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Deve ser observado que, conforme peça digitalizada no ID 1524496, a representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal declinou de suas atribuições no feito, devolvendo-o para o seu regular prosseguimento.

O Reclamante, ora Recorrente, argumenta que há vício no Processo Administrativo Ambiental nº 398594/2021, que enseja na nulidade do ato, pois a notificação postal AR foi encaminhada para o seu endereço, mas não foi concretizada pelos Correios. Aduz que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso sem novas tentativas de intimação via postal ou pessoal do Sr. Marcos Hiroshi Cardoso Sasaki, determinou que a Notificação fosse realizada por meio de publicação por edital no Diário Oficial do Estado, contudo, sem proceder na forma legal prevista no §4º do Artigo 121 da Lei Complementar nº 232/2005.

Relata que a intimação por edital apenas é possível nas hipóteses em que o endereço do interessado for indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. Nas demais situações, a administração deve buscar a notificação do interessado por outros meios de comunicação, garantindo-lhe o exercício da ampla defesa e ao contraditório, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 398594/2021.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a tentativa de citação ocorreu de acordo com os termos do artigo 4º §9º do Decreto 1.986/2023, que prevê que se devolvida à correspondência pelos correios, deverá ser realizada a citação por edital, não havendo que falar em nulidade da notificação. Destaca ainda que em momento algum o requerente questiona o endereço para o qual foi encaminhada a referida notificação, sendo, então, forçosa a sua alegação de cerceamento de defesa, já que a Administração Pública seguiu todos os tramites legais cabíveis.

No presente caso, foi lavrado o Termo de Embargo nº 210441937 e Auto de Infração nº 210432904 e Notificação nº 210422026, anexos ao processo administrativo
nº 398594/2021 que resultou na aplicação de multa por infração ambiental, sob o fundamento de que houve desmatamento raso de 9,39 vegetação nativa, fora da área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental, bem como o embargo de toda atividade existente na área.

Denoto que o Estado de Mato Grosso tentou efetuar a citação do autor por correios, mas o AR retornou com a informação
de “
NÃO PROCURADO”,
e antes de serem realizadas novas tentativas foi determinada a intimação por meio de Edital
no Diário Oficial do Estado, conforme consta no procedimento administrativo juntado com a petição inicial.

Posterior à devolução do AR, foi expedido Edital de Intimação, mesmo antes de serem esgotadas as tentativas de localização, portanto, a intimação realizada por edital neste caso é nula, de acordo com o dispõe a
Complementar nº 38/1995:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I-

pessoalmente;

II- por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

Adicionalmente, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que regulamenta o procedimento de intimação do auto de infração no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, assim dispõe
:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.”

Sendo assim, conforme já informado anteriormente, somente foi realizada uma intimação via AR que não foi concretizada, pois retornou com informação
“NÃO PROCURADO”
e de forma imediata a administração pública promoveu a intimação do autor via edital.

Nesse sentido eis entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE.
DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO" E "DESCONHECIDO". SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO -
VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
- NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000302-56.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Diante dos entendimentos retromencionados, e como o endereço da parte autuada se encontrava correto, mesmo assim não houve a regular notificação para a apresentação da defesa, restando evidente a ilegalidade cometida pela administração pública, pois ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada neste caso, situação que enseja na nulidade da notificação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
e DECLARO a nulidade dos atos administrativos decorrentes do Processo Administrativo nº
398594/2021, (
Termo de Embargo nº 210441937 e Auto de Infração nº 210432904), em decorrência de vício da notificação encaminhada ao Autor, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024